Tribunal: STF
Processo: ARE 1455825
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSOR. RESERVA DE 1/3 DA JORNADA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI Nº 11.738, DE 2008: CONSTITUCIONALIDADE. ADI Nº 4.167/DF. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE: ARE Nº 1.343.477-RG/RJ. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL. MAGISTÉRIO. HORA-ATIVIDADE/EXTRACLASSE. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DO § 4º RECONHECIDA. TEMA 958 DO STF. POSSIBILIDADE. LM Nº 295/2005. PREVISÃO EM FRAÇÃO INFERIOR À PREVISTA NA LEI FEDERAL (DE UM TERÇO). IMPLEMENTAÇÃO E DIFERENÇAS DEVIDAS ATÉ A EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO COM A EDIÇÃO DA LM Nº 811/2022. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO MAGISTÉRIO. VALORES DEVIDOS COM BASE NO VALOR DA HOR-AULA “NORMAL” DO PROFESSOR/AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. POR MAIORIA.” (e-doc.13, p. 11).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 7º, inc. XVI, 39, § 3º, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação. Assevera que para o profissional do magistério a jornada em sala de aula é de apenas 2/3 do total, sendo o 1/3 restante utilizado para atividades extra-classe, cabendo, no caso, o pagamento de tal período como hora extra. Diz contrariado o princípio da legalidade. Alude ao decidido pelo Supremo na ADI nº 4.167/DF (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, quanto à alegação de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração, ao recurso extraordinário foi negado seguimento a partir do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, pelo que não conheço do agravo, no particular.



    5. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “A Lei federal nº 11.738/08, além de fixar o piso salarial para os profissionais do magistério público da educação básica, no § 4º do artigo 2º, regulamentou a respeito da jornada de trabalho da referida categoria:



    § 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-à o limite de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.



    E no que se refere ao aspecto temporal dos efeitos da ADI nº 4.167, via Embargos de Declaração, ficou definido que a Lei nº 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011:



    (...)



    Do mesmo modo, a constitucionalidade da jornada extraclasse (hora atividade), com base na Lei federal nº 11.738/08 (Piso Salarial Nacional do Magistério Público da Educação Básica), foi declarada quando do julgamento do Tema nº 958 do STF:



    (...)



    Destarte, reconhecida a constitucionalidade do § 4º do artigo 2º da Lei federal nº 11.738/2008, inconteste o direito de todo professor da rede básica de reserva da fração mínima de um terço da carga horária para dedicação às atividades extraclasse, nenhuma lei podendo dispor de forma diversa, portanto.



    Na hipótese, no Município, há previsão sobre a hora atividade na Lei Municipal nº 295/2005 - Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, e, posteriormente, com a redação dada pela LM nº 811/2022, in verbis:



    (...)



    No entanto, a previsão da LM retro citada é inferior à prevista na Lei Federal, ou seja, a reserva da caga horária dedicada às horas-atividade prevista na legislação municipal é inferior à de 1/3 prevista na Lei Federal.



    Diante disso, há diferenças referentes ao período de 27/04/2022, respeitando-se a prescrição quinquenal, até a efetiva implementação, em 30/03/2022 - LM nº 811/2022, que devem ser pagas. Certo é que a reserva da carga horária dedicadas às horas-atividade prevista na legislação municipal, até a implementação da reserva da fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse prevista na Lei Federal, devem ser, no cálculo, compensadas com as horas ainda devidas.



    De outra parte, não havendo previsão do direito às horas extras para o magistério, de ser fixado o pagamento das horas para dedicação às atividades extraclasse com base no valor hora-aula “normal” do professor.” (e-doc. 13, p. 6-8; grifos acrescidos).



    6. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o colegiado a quo, reformando em parte o entendimento do juízo, condenou o Município ao pagamento das horas que extrapolassem o total de 2/3 em sala de aula, considerada a remuneração da hora-aula normal, assentando expressamente a inexistência de legislação que autorize o pagamento, como extra, do referido labor. 



    7. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    8. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS. PRETENSÃO DE PERCEBER HORAS EXTRAS SOBRE A EXTENSÃO DE TRABALHO E JORNADA EM REGIME ESPECIAL DE HORAS TEMPORÁRIAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local, bem como o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.287.785-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15/12/2020, p. 04/02/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Professor. Horas extras. Pagamento. Possibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.241.427-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 27/03/2020, p. 27/04/2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. ATIVIDADES EXTRACLASSE. NÃO COMPROVAÇÃO, NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA, DO EFETIVO EXERCÍCIO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – de que a autora não se desincumbiu de comprovar o efetivo exercício de horas extras que autorizassem o pagamento da correspondente contraprestação pecuniária, conforme previsto na Lei n. 11.738/2008 – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



     2.Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Recurso extraordinário não conhecido.”



    (RE nº 1.342.348/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/12/2021, p. 17/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.03.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. SUBSTITUIÇÃO DOS DOCENTES TITULARES. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS PROFESSORES ADJUNTOS E A RESPEITO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS OU HORAS DE SOBREAVISO. ANÁLISE DE LEI LOCAL E DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADO CABIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à natureza das funções exercidas pelos Professores Adjuntos do Município Recorrido e o recebimento de horas extras ou horas de sobreaviso, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Resolução da Secretaria Municipal de Educação 19/2012 e Lei Municipal 12.987/2007), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea “c”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º e o art. 98, § 3º, do mesmo dispositivo legal, no caso de eventual concessão do benefício de gratuidade de justiça. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.“



    (ARE nº 1.417.656-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/06/2023, p. 29/06/2023).



    9. Acrescente-se que, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.343.477-RG/RJ, o Supremo Tribunal Federal consignou a ausência de repercussão geral da matéria relativa às diferenças salariais decorrentes da reserva de 1/3 da jornada de trabalho do professor para realização de atividades extraclasse. Eis o teor da ementa respectiva:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFLEXOS NAS VANTAGENS PESSOAIS DO SERVIDOR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    (ARE nº 1.343.477-RG/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 12/11/2021).



    10. Na ocasião, apreciando o Tema RG nº 1.179, foi fixada a seguinte tese:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas e a distribuição da carga horária dentro e fora da sala de aula.”



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Do quanto exposto e apreciado, conheço em parte do agravo e, nessa parte, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator